Tribunal: TJDFT
Processo: 0705156-70.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO MOTIVADO PELO ADVENTO DA PANDEMIA (COVID-19). REGIME LEGAL ESPECÍFICO. LEI N. 14.046/2020. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID31144147) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito em relação ao pedido de rescisão contratual (art. 485, VI, CPC) e parcialmente procedentes os pedidos remanescentes para condená-la a restituir ao autor a quantia de R$1.982,00, atualizada monetariamente a contar do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, devendo ser adimplida até 31 de dezembro de 2022 (art. 2o, §6o, Lei no 14.046/20).
2. Nas razões recursais, aduz ser incabível a restituição do valor pago pelo pacote turístico, visto que o autor/recorrido já utilizou o crédito disponibilizado. Alega que o autor/recorrido deixou de comprovar que não recebeu o reembolso. Assevera que a Lei 14.046/20 prevê alternativas para situação de cancelamento de pacote turístico em razão do estado de calamidade pública, como a remarcação da reserva ou disponibilização do crédito e, se somente nenhuma dessas alternativas for possível, o reembolso dos valores pagos. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
3. É defeso à recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte autora tem o ônus de alegar na contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
4. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumento não aduzido no momento oportuno (crédito disponibilizado já utilizado pelo consumidor). Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Inicialmente, cumpre registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer do documento (comprovante de suposta utilização do crédito disponibilizado - ID31144147, p. 5) inserido apenas na peça recursal, visto que não se trata de documento novo.
7. A presente demanda se insere no contexto do adiamento e cancelamento em massa de serviços, reservas e eventos em razão dos desdobramentos da pandemia da COVID-19.
8. Os setores de turismo e de cultura, a exemplo do da aviação civil, foram fortemente afetados pelos efeitos da pandemia, tendo sido criado um regime legal específico para regular as situações de impossibilidade de cumprimento das obrigações como originalmente contratadas.
9. A Lei n. 14.046/20, lei conversora da Medida Provisória n. 948, de 2020, dispôs sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 nos referidos setores.
10. Tal regramento incide nas avenças celebradas antes de sua edição, em razão da natureza de contrato de execução diferida, a exemplo do contrato de aquisição de pacote de turismo firmado na hipótese.
11. Diferentemente da Lei n. 14.034/20 (que trata especificamente do setor da aviação civil), a Lei n. 14.046/20, além de ter concedido prazo para o reembolso, previu que este não será devido caso o prestador de serviço assegure: (a) a remarcação dos serviços, reservas ou eventos adiados; ou (b) a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços disponíveis nas respectivas empresas (art. 2o, caput). Assim, a legislação em comento consignou uma ordem de preferência, em que o reembolso dos valores pagos pelo consumidor foi previsto como última opção. Apenas na impossibilidade de oferta da remarcação dos serviços ou disponibilização do crédito é que será devida a restituição (art. 2o, §6o).
12. Na espécie, observa-se que, após reiteradas tentativas junto à ré, o autor/recorrido logrou a remarcação do pacote turístico, todavia lhe foi cobrado valor excedente para viajar (R$517,00), motivo pelo qual solicitou o cancelamento e o reembolso do valor pago. A empresa ré, por sua vez, concordou com o cancelamento e reembolso, porém fez incidir multa de aproximadamente 71% sobre o valor pago, o que não foi aceito pelo consumidor.
13. A par do regramento legal, deve-se privilegiar, sempre que possível, a repactuação espontânea e as composições apresentadas pelas partes para resolução do contrato. Contudo, na espécie, restaram frustradas as tentativas de acordo na via administrativa no que diz respeito à remarcação do pacote turístico.
14. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373, CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
15. Na hipótese, a empresa ré/recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), na medida em que não acostou aos autos qualquer documento que permitisse concluir que foi realizado o reembolso ao autor/recorrido. Desse modo, a restituição integral do valor pago é medida que se impõe, tal como consignado na sentença.
16. Por fim, não restou demonstrada qualquer violação ao artigo 5o, X da Constituição Federal, bem como, aos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil e artigo 14, §3o, II da Lei no 8.078/90, elencados pela empresa ré/recorrente na peça recursal para fins de prequestionamento.
17. Recurso parcialmente conhecido e improvido.
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.